Tribunal: TJDFT
Processo: 0049049-41.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO DEFLAGRADO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE O RECEBEU. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível se mostra a interposição de recurso de apelação em face de decisão que, embora denominada de interlocutória, encerra definitivamente o cumprimento de sentença proposto em desfavor da Fazenda Pública.
2. Conforme expressamente consignado no REsp no 1.648.498/RS, “(...) nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo”. Inteligência do artigo 85, § 7o, do CPC/2015.
3. Não tendo o cumprimento de sentença sequer sido deflagrado e, de igual modo, não tendo sido apresentada impugnação por parte do Distrito Federal, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público.
4. Apelação conhecida e não provida.